Tribunal: CARF
Processo: 16572.720089/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRPF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543­C DO CPC. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART.
150, §4o , DO CTN.
O art. 62­A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 ­ SC, decidido na sistemática do art. 543­C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art. 150, §4o , do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
No presente caso, houve pagamento antecipado na forma de imposto de renda retido na fonte, e não houve a imputação de existência de dolo, fraude ou simulação, sendo obrigatória a utilização da regra de decadência do o art. 150, §4o , do CTN, que fixa o marco inicial na ocorrência do fato gerador.
Como o fato gerador do imposto de renda é complexivo anual, ele só se aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano­calendário, o que fez com que o prazo decadencial tenha se iniciado em 31/12/2006 e terminado em 31/12/2011.
Como o lançamento se deu em 29/07/2011, o crédito tributário não foi fulminado pela decadência.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16572.720089/2011-41
ACÓRDÃO
2002-009.277 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOCEMAR DOS SANTOS ROLIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRPF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART.
150, §4o , DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz
com a ordem do art. 150, §4o , do CTN, só deva ser adotada nos casos em
que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art.
173, nas demais situações.
No presente caso, houve pagamento antecipado na forma de imposto de
renda retido na fonte, e não houve a imputação de existência de dolo,
fraude ou simulação, sendo obrigatória a utilização da regra de decadência
do o art. 150, §4o , do CTN, que fixa o marco inicial na ocorrência do fato
gerador.
Como o fato gerador do imposto de renda é complexivo anual, ele só se
aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano-calendário, o que fez com que o
prazo decadencial tenha se iniciado em 31/12/2006 e terminado em
31/12/2011.
Como o lançamento se deu em 29/07/2011, o crédito tributário não foi
fulminado pela decadência.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.277 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.720089/2011-41
2
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo as arguições de inconstitucionalidade e violações a
princípios constitucionais, em sede preliminar afastar a decadência e, no mérito, dar provimento
parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos
juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.277 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.720089/2011-41
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), em decorrência de deferimento
parcial de SRL (fl. 266), foi lavrada nova Notificação de Lançamento (fls. 267 a
273), relativa ao Exercício 2007, exigindo R$ 1.250,39 de imposto de renda pessoa
física suplementar, R$ 937,80 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 555,29
de juros de mora (calculados até 29/07/2011) e, ainda, R$ 24.537,01 de imposto
de renda pessoa física, R$ 4.907,40 de multa de mora (não passível de redução) e
R$ 10.896,88 de juros de mora (calculados até 29/07/2011), tendo em vista a
constatação de:
· Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista: “Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista, no valor de R$
6.374,93, auferidos pelo titular e/ou dependentes.”
· Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte: “O valor correto
deve ser obtido deduzindo-se do imposto total pago o valor do imposto de renda
referente à parcela dos rendimentos com tributação exclusiva na fonte. Conforme
apuração dos dados o valor de IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$
13.389,31. O valor de IRRF de R$ 2.202,49 não pode ser levado ao ajuste anual
por se tratar de tributação exclusiva na fonte, calculados sobre a base de cálculo
de R$ 9.836,63 (R$ 215.575,66 – FGTS x 5,31% - deduções), referente a
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.”
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou impugnação, cuja
folha de capa (fl. 02) traz as seguintes alegações:
“Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
Ação Trabalhista Valor da Infração: R$ 6.374,93.
- Os rendimentos são isentos de tributação pelo imposto de renda.
- juros, correção monetária e regime de caixa não são tributáveis pelo imposto de
renda.
Infração: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte / CNPJ:
79.621.439/0001-91 Valor da Infração: R$ 34.401,99.
- O valor corresponde à retenção de imposto de renda sobre rendimentos
recebidos em virtude de ação judicial.” A defesa tem sequência nas fls. 03 a 17,
cujos argumentos podem ser assim sintetizados:
· A impugnação é o meio legal previsto para que o contribuinte possa exercer seu
direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, diante do crédito lançado, vem
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.277 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.720089/2011-41
4
apresentar suas contrarrazões, pois “não há sonegação que justifique a autuação
mencionada, o que será comprovado através da juntada de documentos, cálculos
e pareceres jurídicos a respeito do tema.”;
· “O Autuado propôs perante a 1a Vara do Trabalho de Paranaguá a reclamatória
trabalhista sob o n°016791995, em face a Administração dos Portos de Paranaguá
e Antonina - APPA em 18/08/1995”, reivindicando “horas extras, diferenças de
adicional noturno, indenização por dano moral, diferenças salariais decorrentes
de equiparação com paradigmas, e reflexos de FGTS sobre as diferenças das
verbas trabalhistas.”
“A ação foi julgada parcialmente procedente em 05/05/1997, mas foi objeto de
diversos recursos, motivo pelo qual veio a transitar em julgado apenas em 2006,
momento em que a sentença foi liquidada, nos termos dos cálculos do perito
judicial, que apurou um saldo em favor do ora autuado no valor de R$ 192.494,24.
Na época do levantamento a atualização propiciou a retirada de R$ 193.371,23, e
desta importância restou retido, a título de imposto de renda, o valor de R$
15.591,80.”
· Tomando-se por base o art. 153, III, da CF/88 e ainda o art. 43 do CTN, “resta
claro que a hipótese de incidência do imposto de renda é auferir renda ou
proventos de qualquer natureza que representem efetivo acréscimo patrimonial
para o sujeito passivo da relação tributária.”
· Por outro lado, “os juros moratórios nada mais são que uma indenização paga
em decorrência de um atraso no pagamento, sendo possível afirmar que possuem
nítida natureza indenizatória, servindo tão somente para reparar o direito lesado
de receber as verbas trabalhistas em momento oportuno.”
“Aliás, o artigo 404, do Código Civil de 2002, estabelece que os juros de mora são
verbas de natureza indenizatória que visam reparar as perdas e danos sofridos
por aquele privado de seu patrimônio...”
“Assim, considerando que o artigo 43 do CTN não permite a tributação de verbas
de natureza indenizatória, deve ser declarada a inexistência de relação jurídico-
tributária que autorize a incidência de imposto de renda sobre os juros de mora
recebidos em decorrência do êxito da reclamatória trabalhista sob o n°
1679/1995.”
“Aliás, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza indenizatória dos
juros de mora recebidos em ação judicial e, por conseguinte, a ilegalidade
praticada pelo Fisco ao tributá-los pelo Imposto de Renda...”
· Vale notar também que “por ocasião do recebimento de verbas pagas a
destempo, em razão da reclamatória trabalhista proposta pelo ora Autuado-
Requerente, além das verbas trabalhistas recebidas em atraso e juros de mora, de
acordo com a decisão judicial transitada em julgado, o Autuado-Requerente
recebeu também valores decorrentes da diferença de correção monetária.” Com
base na doutrina transcrita na peça de defesa, bem como em posicionamento
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.277 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.720089/2011-41
5
emanado pelo STJ, conclui que “deve ser declarada a inexistência de relação
jurídico- tributária que autorize a cobrança de imposto de renda sobre o valor
recebido a título de correção monetária calculada sobre as verbas trabalhistas
pagas em atraso ao Autuado-Requerente, em razão do êxito da reclamatória
trabalhista sob o n° 01679/1995.”
“E, por conseguinte, deve a Fazenda Nacional ser condenada a restituir o imposto
de renda indevidamente pago, atualizado pela Taxa SELIC.”
· Ademais, é ilegal a incidência do imposto de renda pelo regime de caixa, em que
pese o disposto no art. 12 da Lei 7.713/88, “, é necessário que referido dispositivo
seja interpretado à luz da Constituição Federal de 1988, bem como do Código
Tributário Nacional.”
“Sob este prisma, faz-se necessário observar, primeiramente, que os documentos
em anexo demonstram que os valores tributados foram recebidos
acumuladamente devido ao reconhecimento judicial do direito do Autuado-
Requerente de receber as diferenças referentes a verbas trabalhistas que
deveriam ter sido pagas mês a mês ao Requerente, quando da prestação de seu
trabalho.”
“Aliás, a incidência de imposto de renda pelo regime de caixa ignora o fato de
que, na verdade, os valores recebidos correspondem às parcelas devidas mês a
mês, exercício a exercício, e afronta os princípios da isonomia tributária ...” “Além
do mais, a tributação pelo regime de caixa afronta também o princípio da
capacidade contributiva ...”
“Assim, deve ser declarado o direito do autor ser tributado, no que se refere às
verbas recebidas a destempo, de forma acumulada, pelo regime mês a mês, nas
épocas próprias, e não pelo regime de caixa.” Inclusive, o STJ já se manifestou
sobre o tema, decidindo pela ilegalidade da incidência do Imposto de Renda pelo
regime de caixa.
· Destaque-se ainda que “os tribunais nacionais têm pacificado o entendimento
quanto à impossibilidade do fisco de tributar verbas trabalhistas ...”, merecendo
maior atenção duas Súmulas do STJ que afastam as pretensões do Erário de
tributar o que não tem direito: “Súmula 125 O Pagamento de férias não gozadas
por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda.” e
“Súmula 136 O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade de
serviço não está sujeito ao imposto de renda.” Aliás, “diferente não é a orientação
constante de algumas decisões do Conselho de Contribuintes ...” É de se ressaltar
que “A importância recebida pelo empregado, a título de rescisão incentivada de
contrato de trabalho, está isenta de pagamento de imposto de renda. Os valores
acima definidos têm caráter indenizatório pela compensação da perda da garantia
da estabilidade do empregado, não se constituindo, em seu sentido específico,
como renda obtida pelo empregado, nem acréscimo patrimonial. Precedentes
jurisprudenciais. Recurso especial provido (STJ, 1a T.; RESP 143.86- São Paulo; Rei.
Min. José Delgado; j. 01.12.1997; maioria de votos; ementa).”
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.277 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.720089/2011-41
6
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) ocorrência de decadência e/ou prescrição do crédito tributário, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN
c) falta de razoabilidade da multa aplicada
d) Pede a suspensão do feito até o julgamento do RE 614.404.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, salvo no que se refere às arguições de
inconstitucionalidade e de violação a princípios constitucionais nos termos da Súmula CARF n. o 1..
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação judicial e sobre a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sede de preliminar alega o recorrente a decadência do direito de realizar o
lançamento, invocando a aplicação do artigo 150, Parágrafo 4o do CTN ao presente caso,
considerando o fato gerador da exigência teria ocorrido em maio de 2006.
Entretanto, razão lhe assiste.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido
na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art. 150, §4o ,
do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for
comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nas
demais situações.
No presente caso, houve pagamento antecipado na forma de imposto de renda
retido na fonte, e não houve a imputação de existência de dolo, fraude ou simulação, sendo
obrigatória a utilização da regra de decadência do o art. 150, §4o , do CTN, que fixa o marco inicial
na ocorrência do fato gerador.
Entretanto, ao contrário do entendimento do contribuinte o fato gerador do
imposto de renda é complexivo anual, ele só se aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano-calendário,
o que fez com que o prazo decadencial tenha se iniciado em 31/12/2006 e terminado em
31/12/2011.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.277 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.720089/2011-41
7
Como o lançamento se deu em 29/07/2011, o crédito tributário não foi fulminado
pela decadência.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, pois entendeu que há incidência do
imposto de renda sobre os juros moratórios sobre rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrente da ação trabalhista, bem como que tais rendimentos devem ser tributados sob o
regime de caixa.
No que diz respeito às alegações do contribuinte da não incidência do imposto de
renda sobre os juros moratórios sobre rendimentos recebidos acumuladamente, decorrente da
ação trabalhista, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Já em relação à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o
Recorrente almeja que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.277 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.720089/2011-41
8
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo as arguições de inconstitucionalidade e violações a princípios constitucionais, em
sede preliminar afastar a decadência e, no mérito, dar provimento parcial para que: a) o imposto
discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente
e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 340
DF CARF MF
Original